Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ADOÇÃO DE RECENTE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO À CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AO LIMITE DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS.

I. Na origem, trata-se de ação em fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
II. A Lei Distrital 6.618/2020 teria modificado a Lei Distrital 3.624/2005 para aumentar o valor limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos.
III. Em ação declaratória de inconstitucionalidade (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000), o e. Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios teria declarado a inconstitucionalidade da norma, por vício de iniciativa. Sucede, porém, que contra esse acórdão teria sido interposto o Recurso Extraordinário 1.491.414, o qual veio a ser provido de forma unânime pelo e. Supremo Tribunal Federal “para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020”. E independentemente do trânsito em julgado (ou não) desse acórdão, isso não impede a pronta aplicação da norma distrital, agora reputada constitucional pela Corte Suprema.
IV. Especificamente nos casos que envolvem a Lei Distrital 6.618/2020, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado o “distinguishing” quanto à aplicabilidade do Tema 792 do STF. Isso porque, segundo precedentes de suas turmas, a filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma relacionada ao Tema 792) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital 6.618/2020).
V. Nesse quadrante, com o intuito de se uniformizar a jurisprudência e de mantê-la estável, íntegra e coerente, há de se seguir o entendimento da Suprema Corte, aplicando-se os efeitos da Lei Distrital 6.618/2020, agora reconhecidamente constitucionais desde a sua publicação: a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) e ao limite de 20 (vinte) salários-mínimos.
VI. Agravo de instrumento provido.